Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004538-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao não anuente RONALDO FERREIRA DOS SANTOS. O DF, intimado, não se manifestou (ID: 32428920). No ID: 31969119, o exequente requer a expedição de RPV, com o destaque dos honorários contratuais. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 31761996, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se requisições de pequeno valor em favor de RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, quanto a este, com destaque dos honorários contratuais, e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Brasília, 6 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador